Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733697-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Riedel Resende e Advogados Associados. A instituição financeira insurge-se contra a rejeição de sua impugnação à execução, sustentando a tempestividade do pagamento voluntário do débito e a indevida aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. No processo de origem, Riedel Resende e Advogados Associados, ora agravado, promoveu cumprimento de sentença em face do Banco J. Safra S.A., visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em acórdão, no valor de R$ 16.335,94. Intimado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC, o banco emitiu guia de depósito judicial com vencimento em 08/07/2025 e alega ter efetuado o pagamento integral nessa mesma data, anexando comprovante bancário com chancela e data da transação. O agravado, contudo, sustentou que o pagamento teria sido intempestivo, em 09/07/2025. O juízo de primeiro grau acolheu essa versão e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando a multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, com fundamento em certidão processual que registrava a data posterior. O banco interpôs agravo de instrumento, defendendo que a data relevante é a do processamento do depósito (08/07/2025), e que eventual divergência decorre de procedimentos internos do Banco de Brasília para reconhecimento e baixa no sistema, não podendo justificar a penalidade. Sustenta que o pagamento tempestivo afasta a incidência de multa e honorários, invocando precedentes do STJ que condicionam a sanção apenas ao descumprimento do prazo ou à resistência injustificada. Argumenta que não se pode confundir a data do depósito judicial com a da juntada do comprovante nos autos, e que a comprovação tardia não enseja penalidade quando a obrigação foi adimplida dentro do prazo legal. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a tempestividade do pagamento, afastar as penalidades impostas e declarar extinto o cumprimento de sentença pelo integral adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Preparo regular (ID 75095127). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso interposto pelo Banco J. Safra S.A. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Riedel Resende e Advogados Associados, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, reconhecendo a intempestividade do pagamento voluntário e aplicando a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Requer o agravante, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que teria quitado o débito em 08/07/2025, dentro do prazo legal, circunstância que afastaria a incidência das penalidades. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo que os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso não se mostram suficientemente evidenciados. Explico. Não obstante as alegações deduzidas, a análise dos autos evidencia que o requisito da probabilidade do direito, exigido pelo art. 1.019, I, do CPC para a concessão da medida, não se encontra suficientemente demonstrado. A certidão processual e o registro de movimentação do depósito judicial apontam de forma clara que a efetivação do pagamento ocorreu em 09/07/2025, ou seja, após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário previsto no art. 523, caput, do CPC. Embora o agravante sustente que a operação teria sido realizada no dia 08/07/2025 e que eventual divergência teria sido originada de trâmites internos da instituição depositária, não foram apresentados elementos objetivos ou documentação hábil capaz de afastar a presunção de veracidade dos registros oficiais do processo, tampouco de comprovar, de forma cabal, a ocorrência do pagamento na data alegada. Ressalte-se que, tratando-se de prazo processual peremptório e cominativo, eventual dúvida sobre o momento exato da quitação deve ser dirimida mediante prova inequívoca, a qual inexiste na presente fase. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC decorre do não adimplemento no prazo legal, sendo ônus do devedor comprovar, de maneira clara e tempestiva, a realização do pagamento. A ausência de prova incontestável acerca da tempestividade inviabiliza, por si só, a suspensão da eficácia da decisão recorrida. No tocante ao alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, cumpre salientar que a condenação ao pagamento da multa e dos honorários não possui caráter irreversível, podendo ser revertida no julgamento de mérito caso acolhidas as razões recursais. Assim, não se vislumbra a urgência extrema que justificaria a intervenção liminar para suspender a decisão de primeiro grau. Diante desse contexto, conclui-se que não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalva-se, contudo, que a matéria será examinada com maior profundidade quando do julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator